Tribunal: TJDFT
Processo: 0715709-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CADASTRO DOS NOMES DOS EXECUTADOS NO SERASAJUD. EXEQUENTE/AGRAVANTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PATROCINADA NOS AUTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com as informações constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, SERASAJUD é um sistema desenvolvido por Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, substituindo o trâmite em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. O sistema otimiza o trabalho dos magistrados com a possibilidade de remessa ao Serasa de ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos devedores do mencionado cadastro de inadimplentes.
2. Considerando que SERASA, SPC e SCPC são bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços (já que Serasa Experian é uma empresa privada que cobra pelos serviços de inclusão e retirada de nome dos devedores de seu banco de dados), a inclusão dos nomes dos agravados pode ser feita pelo próprio interessado, e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la.
3. Na hipótese, a exequente/agravante é beneficiária da gratuidade de justiça e patrocinada nos autos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, de modo que é razoável a intervenção do Poder Judiciário para determinar a inclusão dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes, comprovada a hipossuficiência da exequente/agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.